Tribunal: TJBA
Processo: 0500385-38.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500385-38.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCELO PLINIO DA HORA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, INCISOS II (FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA) C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, §2º, I (TORPE), III (COM EMPREGO DE FOGO), §4º C/C ART. 61, “E”, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – PRONÚNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – NÃO PROVIMENTO.

- A decisão de pronúncia constitui julgamento de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e pedindo suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

-
In
casu
, os elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, comprovam a materialidade e indicam
as
autoria
s
do delito de homicídio qualificado.

- Havendo elementos probatórios, seguros quanto à materialidade delitiva e compromissos consistentes d
a

autoria
, deverão ser mantidas a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

- A decisão de pronúncia, orientada pelo princípio do "in dubio pro
societate
", não exige certeza plena, mas sim indícios suficientes, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada do mérito da causa.

- A decisão de pronúncia não se submete ao disposto no art. 155 do CPP, sendo a apreciação aprofundada das provas reservadas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº.
0500385-38.2020.8.05.0271
, do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA,
sendo Recorrentes,

MARCELO PLÍNIO DA HORA DE JESUS
e
V
ALDIRENE DA HORA DE JESUS
,
Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade e de votos, em
CONHECER DO RECURSO E,

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos motivos expostos a seguir.

03.D